Tribunal: TJBA
Processo: 0779784-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0779784-74.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CAIO MONTEIRO CUNHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa no valor de R$3.101,44 (três mil, cento e um reais e quarenta e quatro centavos), com fundamento no art. 485, VI, do CPC, invocando-se o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, por ausência de interesse processual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, em razão da ausência de prévia intimação quanto à possível aplicação do Tema 1.184 do STF; (ii) saber se a extinção do feito, com base na inexistência de interesse processual diante da expressiva desproporção entre o custo da tramitação e o valor executado, encontra respaldo na jurisprudência do STF, na Resolução CNJ nº 547/2024 e na ausência de perspectiva de êxito da demanda. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade por afronta ao princípio da não surpresa não prospera, pois a matéria tratada — condições da ação — é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo juízo, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC. 4. A sentença fundamentou-se adequadamente na jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 1.184, que reconhece a legitimidade da não persecução de créditos irrisórios, desde que com base em critérios normativos razoáveis. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 indica como parâmetro de irrisoriedade o valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), o que se verifica no caso concreto. 6. Constatou-se também a inércia da exequente por período superior a um ano, ausência de bens penhoráveis e de atos úteis ao prosseguimento, circunstâncias que reforçam a caracterização da ausência de interesse processual e a prescrição intercorrente. 7. A extinção da execução, diante desse cenário, coaduna-se com os princípios da razoabilidade, da eficiência e da proporcionalidade, sendo medida legítima de gestão judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura nulidade por violação ao princípio da não surpresa a aplicação de tese jurídica firmada em repercussão geral e de norma do CNJ sobre matéria de ordem pública, ainda que não tenha havido prévia intimação específica das partes. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando demonstrada a desproporcionalidade entre o custo do processo e o valor executado, bem como a inexistência de perspectiva concreta de satisfação do crédito." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 80, 485, VI e § 3º, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 0779784-74.2017.8.05.0001, tendo como Apelante o Município de Salvador e Apelado Caio Monteiro Cunha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator